Tribunal: TJDFT
Processo: 0038276-75.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
DESPACHO 1. Oficie-se ao 2o CJUFAZPUB - DF, em resposta ao OFÍCIO No 2250/2019 de ID 12186648, informando se houve apreciação do pedido do DISTRITO FEDERAL de ID 11775454 sobre a divergência no valor dos cálculos de custas processuais. 2. Cumpridas as diligências e obtida a resposta do Juízo Fazendário, retornem os autos conclusos para cumprimento da decisão de preferência constitucional. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios